Tribunal: STF
Processo: HC 225889
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elisângela Schappo Muniz, em favor de Paulo Carlos Silva Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 803.353/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO CARLOS SILVA JUNIOR, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo em Execução Penal n. 8001351-85.2022.8.24.0023/SC. 



    Consta que, em sentença proferida no bojo da Execução Penal n. 8001099- 82.2022.8.24.0023, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital Florianópolis/SC declarou extinta a punibilidade do paciente, reconhecida a prescrição da pretensão executória, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal (e-STJ fls. 17/18). 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução penal, que veio a ser provido, para cassar a decisão monocrática e determinar a regular tramitação da execução penal da pena imposta (e-STJ fls. 27/31). 



    Na presente impetração, a defesa sustenta que o entendimento adotado no acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 



    Pede, assim, liminarmente, "a expedição da CONTRA ORDEM DA PRISÃO , possibilitando que o paciente aguarde o esgotamento recursal em liberdade" (e-STJ fl. 12). 



    No mérito, requer a concessão da ordem para "seja a expedição da CONTRA ORDEM DA PRISÃO para que o paciente aguarde em liberdade o esgotamento recursal" (e-STJ fl. 12). ” (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se trechos da decisão do STJ:



    “(...)Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Da prescrição da pretensão executória.



    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de Justiça: 



    Com efeito, não há falar em prescrição da pretensão penal executória no caso em comento. Como muito bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de evento 8 destes autos, da lavra do Procurador de Justiça Marcílio de Novaes Costa, na hipótese, mostra-se aplicável o prazo prescricional de 4 anos, com aumento de 1/3 em razão da reincidência, que deve ser contado do trânsito em julgado para ambas as partes, o qual se deu apenas em 14-9-2019. Não se desconhece o entendimento diverso da Corte Superior de Justiça sobre o tema relativo ao termo inicial da prescrição executória. Este Colegiado, contudo, há muito propugna o entendimento segundo o qual, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória. Esta, ademais, recentemente se consolidou como a posição sedimentada em todas as Câmaras de Direito Criminal desta Corte. Em complemento, saliento que, há bastante tempo, acompanho a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema da prescrição (seja punitiva, seja executória), no sentido de que o instituto tem como base a inércia do Estado (seja em proferir uma decisão sobre a controvérsia, seja em executar a pena imposta). Por corolário lógico, no que tange à prescrição executória, é evidente que o início da contagem do prazo prescricional somente se dará quando esta pretensão puder ser exercida, o que depende do trânsito em julgado para ambas as partes. (...) Como muito bem delineado pelo Ministro Barroso no julgamento do RE 696533, não há falar em prescrição da pretensão executória enquanto esta não puder ser exercida pelo Estado. Pensamento contrário poderia levar à prescrição de inúmeras demandas (como, em verdade, leva), já que o réu poderia recorrer indefinidamente (como usualmente faz), aguardando desta forma eventual prescrição, que seria contada, equivocadamente, a partir dprolação do decisum em primeiro ou segundo grau, a partir do qual a defesa pôde manejar sucessivos recursos. Oportuno salientar que o tema encontra-se no STF com repercussão geral reconhecida (788), ainda sem julgamento de mérito. (e-STJ fls. 28/31) 



    A leitura do excerto anteriormente transcrito revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação mais recente sobre o tema adotada nesta Corte. 



    Lembro que, até outubro de 2022, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça era assente no sentido de que, conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado (AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Terceira Seção, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe de 2/10/2018). 



    Entretanto, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259, na sessão de julgamento de 26/10/2022 da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou-se o entendimento jurisprudencial anterior, de maneira a se alinhar a recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e pacificou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes.



    No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



     É incontroverso que o trânsito em julgado para o órgão acusatório ocorreu em 10/6/2016 e para ambas as partes em 14/9/2019. 



    Nos termos do artigo 109, inciso V, e do artigo 110, ambos do Código Penal, evidencia-se que a pena imposta ao paciente prescreve em 4 (quatro) anos, com o aumento de 1/3 em razão da reincidência reconhecida. 



    Portanto, não há falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorreu o lapso temporal de quatro anos contados do trânsito em julgado para ambas as partes, 14/9/2019. 



    Assim, inexistente flagrante ilegalidade, a justificar a concessão do writ de ofício.”(eDOC 5)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente